Tribunal: TJSP
Processo: 2024337-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência em relação à decisão pela qual rejeitada a manifestação prévia apresentada pelo recorrente. Desacolhimento. Recebimento da petição inicial que não pressupõe prova inequívoca de prática de ato de improbidade administrativa. Postulação vestibular que contém descrição suficiente dos fatos e dos fundamentos jurídicos relacionados ao eventual cometimento pelo réu de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência em relação à decisão pela qual rejeitada a manifestação prévia apresentada pelo recorrente. Desacolhimento. Recebimento da petição inicial que não pressupõe prova inequívoca de prática de ato de improbidade administrativa. Postulação vestibular que contém descrição suficiente dos fatos e dos fundamentos jurídicos relacionados ao eventual cometimento pelo réu de ato da espécie. Existência de indícios a respeito das condutas atribuídas ao ora agravante que impõe o processamento dessa ação. Matérias relativas à inocorrência de ato ímprobo e à ausência de demonstração de dano que se compatibilizam ao mérito da demanda e, assim, comportarão análise própria no momento oportuno. Decisão mantida. Recurso improvido, portanto.